Tribunal: TJSP
Processo: 2320748-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Na origem, ação de exibição de documentos, em que condenado o Agravante a apresentar documentos que embasam cobrança fundada em reparos do veículo locado à Agravada. Cumprimento de sentença. Alegação de que não procedera à guarda dos documentos dado o decurso do tempo. Determinação para entrega das notas fiscais relativas às peças utilizadas nos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Na origem, ação de exibição de documentos, em que condenado o Agravante a apresentar documentos que embasam cobrança fundada em reparos do veículo locado à Agravada. Cumprimento de sentença. Alegação de que não procedera à guarda dos documentos dado o decurso do tempo. Determinação para entrega das notas fiscais relativas às peças utilizadas nos reparos pelos quais é cobrada a Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com teto em 10.000,00, que já fica fixado como valor de perdas e danos. Agravo em que se requer o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação e extinção do procedimento. Insurgência insubsistente por afronta ao art. 499 do CPC que, para as hipóteses de eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação, prevê a conversão em perdas e danos. Decisão escorreita que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.